Tribunal: STF
Processo: HC 206375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.9.2021 por Giulia Natacha dos Santos Speroni e outra, advogadas, em benefício de Jean Paulo Lima Cezar, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 550.388/RS, recomendando-se “ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com outra acusada, em 23.10.2019, tendo sido convertida a prisão em preventiva em 24.10.2019, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de cinco quilos de maconha, quatro gramas de cocaína, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e dois celulares.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0300594-67.2019.8.21.7000, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alegou ausência de fundamentação da prisão preventiva, tendo sido a ordem denegada em 28.11.2019 em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA. As circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de o paciente, sendo solto, voltar a traficar, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (doc. 2).
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 550.338/RS, tendo o Relator, Ministro Jorge Mussi, não conhecido da impetração em 26.2.2020. Na mesma decisão, recomendou-se o reexame da necessidade de decretação da prisão preventiva. Consta da decisão:
    “Compulsando os elementos carreados aos autos, infere-se que o paciente, após ser preso em flagrante em 23/10/2019, teve a prisão convertida em preventiva no dia seguinte e, posteriormente, foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos acima descritos, porque, associado à sua companheira, estaria guardando e mantendo, na própria residência, 0,4g de cocaína e 5,06kg de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Quanto aos fatos, extrai-se do decreto preventivo: (...)
    Verifica-se que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, destacando que "a quantidade e a variedade de entorpecentes, aliadas à existência de demais objetos discriminados no auto de prisão de apreensão, caracteriza o agir criminoso, evidenciando a destinação das drogas ao comércio ilícito" (e-STJ fl. 39, grifou-se).
    O Togado rechaçou, ainda, a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares mais brandas, por entender que são "desproporcionais à gravidade do delito" (e-STJ fl. 40). (...)
    É mister ressaltar, por oportuno, que, em consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem, se verificou que a audiência de instrução, debates e julgamento ocorreu em 11/2/2020. Pois bem. Delineado o contexto fático processual, no que tange à custódia preventiva, constata-se que a prisão do paciente foi bem decretada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias em que supostamente praticadas as condutas ilícitas. 
    No caso, constata-se que a variedade, a natureza altamente deletéria e a expressiva quantidade de droga encontrada em poder do grupo criminoso – 0,4g de cocaína e 5,06kg de maconha –, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no manuseio de entorpecentes, como balanças de precisão e faca com resquícios do material tóxico, revelam maior envolvimento com a narcotraficância, praticada na própria residência do acusado, demonstrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social. 
    Patenteadas, desta forma, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do réu, pois, a quantidade de droga capturada na ocasião em flagrante seria apta a atingir elevado número de usuários caso fosse colocada em circulação, indicando dedicação ao comércio proscrito e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso seja libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte Superior de Justiça: (…)
    No mais, não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo que a prisão visa acautelar, pois não há como, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. 
    Arrematando, condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    E, por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida. Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça. 
    Diante do exposto, não se conhece do habeas corpus. Recomenda-se, contudo, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 
    Publique-se e intimem-se” (doc. 8). 
    5. Quase um ano e sete meses após essa decisão, em 13.9.2021, a defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da prisão cautelar por uma das medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Invoca o princípio da homogeneidade e ressalta que “o paciente com denúncia formalizada pelo cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, e ainda que condenado ao final da instrução criminal, considerando as circunstâncias pessoais absolutamente favoráveis, iniciaria o cumprimento de sua pena em regime semiaberto”. Defende que a custódia poderia ser substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requerem as impetrantes a concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou ainda para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao final requer seja o pedido de habeas corpus julgado procedente, confirmando-se a decisão liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 550.338/RS.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    Há, ainda, outro óbice intransponível para o prosseguimento desta impetração.
    9. A decisão pela qual, em 24.10.2019, decretada a prisão preventiva impugnada nesta impetração, baseada na periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade da droga, além do risco concreto de reiteração delitiva, foi mantida em reexames judiciais posteriores ao presente habeas corpus (em 25.11.2020, 17.3.2021 e em 23.4.2021.
    Assim, em observância à determinação posta na decisão recorrida, o juízo processante reexaminou e manteve a custódia cautelar do paciente, alterando-se, portanto, o título judicial impugnado nesta impetração, sem que os impetrantes tenham demonstrado terem sido seus fundamentos questionados nas instâncias antecedentes.
    10. Além de as últimas duas decisões pelas quais analisada e mantida a custódia preventiva (em 17.3.2021 e 23.4.2021) sequer terem sido juntadas, verifica-se que sua análise nesta oportunidade se mostra incabível para se evitar inadmissível supressão de instância.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.
    Na espécie, o paciente foi flagrado, com outra denunciada, com mais de cinco quilos de maconha, uma porção de quatro gramas de cocaína e apetrechos comuns à prática do tráfico de entorpecente.
    12. A prisão preventiva baseou-se na periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade da droga, além do risco concreto de reiteração delitiva (doc. 4), harmonizando-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Segunda Turma, de que fui Redatora para acórdão, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17.11.2020)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    13 Não se comprova constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, não sendo possível prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o cumprimento da pena em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora